Tribunal: STJ
Processo: 0074244-32.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1077454 - SP(2026/0074244-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO VITOR SANDRO FACIOLI DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: KELLEN CRISTINA ALVES - SP427784
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que manteve a
dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento da reprimenda em condenação
pelo crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio do non bis in
idem pela utilização da quantidade e variedade de drogas tanto na primeira fase da
dosimetria da pena quanto para afastar a causa especial de diminuição prevista no art. 33,
e (ii)
§ 4o, da Lei de Drogas;
saber se é possível a fixação de regime inicial menos
gravoso, à vista do quantum de pena aplicado e das circunstâncias judiciais do
do
art. 59
Código Penal, consideradas à luz do
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria da pena, por envolver certa discricionariedade do magistrado, somente é
passível de revisão em sede de agravo regimental em hipóteses excepcionais, quando
demonstrada flagrante ilegalidade de plano, o que não se verifica na espécie.
4. A pena-base foi fixada com fundamento nas circunstâncias do caso concreto, em
observância aos princípios da isonomia, da proporcionalidade e da individualização da
pena, não havendo reparos a serem feitos.
5. Não ocorre bis in idem, pois, embora a quantidade e variedade de drogas tenham sido
valoradas na primeira fase, o afastamento do privilégio do
§ 4o, da Lei de Drogas
art. 33,
apoiou-se, de forma específica, na ligação do agravante com facção criminosa.
6. A fixação do regime inicial considerou o quantum da pena (5 anos de reclusão e 500
dias-multa) e circunstâncias judiciais desfavoráveis, de acordo com o
§§ 2o e 3o,
art. 33,
do Código Penal, configurando fundamentação idônea, inclusive apta a justificar regime
mais gravoso, em consonância com o
§ 2o, “b”, do Código Penal.
art. 33,
Documento eletrônico VDA56531974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 15a64629-6e68-4604-a824-45c542630b22

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. A revisão da dosimetria da pena em agravo regimental somente é admitida em
hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade demonstrada de plano.
2. Não há violação ao princípio do non bis in idem quando a quantidade e variedade de
drogas são valoradas na primeira fase da dosimetria e o afastamento do tráfico
privilegiado se funda na ligação do condenado com facção ou organização criminosa.
3. A definição do regime inicial de cumprimento de pena deve considerar, além do
quantum de reprimenda, as circunstâncias judiciais do
do Código Penal, nos
art. 59
termos do
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
4. A fixação de regime inicial em consonância com o
§ 2o, “b”, do Código Penal
art. 33,
constitui fundamentação idônea, especialmente quando presentes circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
Dispositivos relevantes citados:
,
§ 4o; Código Penal,
Código Penal,
§§ 2o e 3o;
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
art. 59;
art. 33,
Código Penal,
§ 2o, “b”.
art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
REsp 1.492.977/MG
julgado em 16.03.2021, DJe 24.03.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56531974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 15a64629-6e68-4604-a824-45c542630b22

AgRg no HABEAS CORPUS No 1077454 - SP(2026/0074244-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO VITOR SANDRO FACIOLI DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: KELLEN CRISTINA ALVES - SP427784
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que manteve a
dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento da reprimenda em condenação
pelo crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio do non bis in
idem pela utilização da quantidade e variedade de drogas tanto na primeira fase da
dosimetria da pena quanto para afastar a causa especial de diminuição prevista no art. 33,
e (ii)
§ 4o, da Lei de Drogas;
saber se é possível a fixação de regime inicial menos
gravoso, à vista do quantum de pena aplicado e das circunstâncias judiciais do
do
art. 59
Código Penal, consideradas à luz do
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria da pena, por envolver certa discricionariedade do magistrado, somente é
passível de revisão em sede de agravo regimental em hipóteses excepcionais, quando
demonstrada flagrante ilegalidade de plano, o que não se verifica na espécie.
Documento eletrônico VDA56176981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/04/2026 18:56:17
Código de Controle do Documento: 79a78904-cdcb-442f-a9b9-d4ff000d8fd6

4. A pena-base foi fixada com fundamento nas circunstâncias do caso concreto, em
observância aos princípios da isonomia, da proporcionalidade e da individualização da
pena, não havendo reparos a serem feitos.
5. Não ocorre bis in idem, pois, embora a quantidade e variedade de drogas tenham sido
valoradas na primeira fase, o afastamento do privilégio do
§ 4o, da Lei de Drogas
art. 33,
apoiou-se, de forma específica, na ligação do agravante com facção criminosa.
6. A fixação do regime inicial considerou o quantum da pena (5 anos de reclusão e 500
dias-multa) e circunstâncias judiciais desfavoráveis, de acordo com o
§§ 2o e 3o,
art. 33,
do Código Penal, configurando fundamentação idônea, inclusive apta a justificar regime
mais gravoso, em consonância com o
§ 2o, “b”, do Código Penal.
art. 33,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. A revisão da dosimetria da pena em agravo regimental somente é admitida em
hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade demonstrada de plano.
2. Não há violação ao princípio do non bis in idem quando a quantidade e variedade de
drogas são valoradas na primeira fase da dosimetria e o afastamento do tráfico
privilegiado se funda na ligação do condenado com facção ou organização criminosa.
3. A definição do regime inicial de cumprimento de pena deve considerar, além do
quantum de reprimenda, as circunstâncias judiciais do
do Código Penal, nos
art. 59
termos do
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
4. A fixação de regime inicial em consonância com o
§ 2o, “b”, do Código Penal
art. 33,
constitui fundamentação idônea, especialmente quando presentes circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
Dispositivos relevantes citados:
,
§ 4o; Código Penal,
Código Penal,
§§ 2o e 3o;
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
art. 59;
art. 33,
Código Penal,
§ 2o, “b”.
art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
REsp 1.492.977/MG
julgado em 16.03.2021, DJe 24.03.2021.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56176981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/04/2026 18:56:17
Código de Controle do Documento: 79a78904-cdcb-442f-a9b9-d4ff000d8fd6

Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO VITOR SANDRO
FACIOLI DA SILVA contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
indeferiu liminarmente o
por estar alinhado ao entendimento da Corte (fls.
habeas corpus
148-152).
Consta dos autos que o ora recorrente foi condenado, após análise do caso
pelo Tribunal de origem, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.
A Defesa impetrou
alegando constrangimento ilegal diante da
habeas corpus
inaplicabilidade do tráfico privilegiado e de regime privisional mais gravoso, alega ainda
que há bis in idem na dosimetria de pena (fls. 2-16).
O habeas corpus foi indeferido liminarmente (fls. 148-152).
A Defesa interpôs agravo regimental aduzindo a a aplicabilidade do tráfico
privilegiado, bis in idem na dosimetria de pena (natureza e quantidade de droga utilizada
tanto para agravar a pena quanto para negar a redutora) e, uma vez reconhecida a
redutora, necessária a alteração do regime de pena (fls. 569-582)
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos. É o caso dos autos, portanto, passo à análise.
Sustenta a defesa que a origem violou o princípio do
ao
non bis in idem
utilizar os como fundamento a quantidade e variedade de drogas para aumentar a pena
em primeira fase de dosimetria e também para afastar o privilégio previsto no
§4°
art. 33,
da Lei de Drogas.
De início, registre-se que “por se tratar de questão afeta a certa
discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em
hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de
Documento eletrônico VDA56176981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/04/2026 18:56:17
Código de Controle do Documento: 79a78904-cdcb-442f-a9b9-d4ff000d8fd6

plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.” (AgRg
no
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, jul- gado em
REsp 1492977/MG
16.03.2021, D Je 24.03.2021).
No caso em apreço, a dosimetria da pena está fundamentada nas
circunstâncias do caso concreto, de forma a homenagear os princípios da isonomia, da
proporcionalidade e da individualização da pena. Não há, pois, reparos a serem feitos.
Muito embora a parte alegue que foi utilizado o mesmo argumento em duas
oportunidades distintas, a tese não prospera, eis que para afastar o privilégio foi utilizado
como fundamento a ligação com facção criminosa.
Neste sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso especial, mantendo a negativa de concessão da
causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
.
Lei n. 11.343/2006
2. As instâncias ordinárias consideraram que o recorrente
transportava 201,900 kg de maconha, sob encomenda e mediante
recebimento de valores, o que evidenciou seu envolvimento com
organização criminosa.
II. Questão em discussão
3. A discussão envolve a alegação de ocorrência de bis in
idem na aferição da quantidade de droga concomitantemente nas
primeira e terceira fases da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
4. Não há bis in idem na dosimetria penal, pois o privilégio
foi afastado tendo como fundamento, além da quantidade de droga,
outros elementos de prova que evidenciavam o envolvimento do
recorrente com organização criminosa.
Documento eletrônico VDA56176981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/04/2026 18:56:17
Código de Controle do Documento: 79a78904-cdcb-442f-a9b9-d4ff000d8fd6

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. Não há bis in idem quando, além da
quantidade de droga, foram aferidos outros elementos para indeferir a
benesse do tráfico privilegiado, prevista no § 4o do
da
art. 33
".
Lei n. 11.343/2006
Dispositivos relevantes citados:
,
§4o.
Lei 11.343/2006 art. 33,
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 982.458/MG,
rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
9/4/2025,
, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
14/4/2025; REsp n. 1.978.262/SP
DJe de
AgRg no
, rel. Min. Jesuíno
27/6/2022;
REsp n. 1.995.806/SP
Rissato, Quinta Turma, DJe de 17/5/2022.
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan
REsp n. 2.209.772/PR
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.
Quanto ao pleito de fixação de regime inicial menos gravoso, tem-se que a
definição do regime inicial de cumprimento de pena considera não só o
de pena
quantum
fixado, mas também as circunstâncias judiciais do
do Código Penal, nos termos do
art. 59
§§ 2o e 3o, do Código Penal. Assim, cabe ao juiz sentenciante estabelecer o
art. 33,
regime adequado, de acordo com os critérios legais, observadas as circunstâncias do caso
concreto.
No caso, conquanto a pena foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, além de
500 (quinhentos) dias-multa, foram apontadas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o
que justificaria, inclusive, a imposição de regime mais severo do que o adotado.
Ademais, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, quando a
fixação do regime inicial observou a previsão do
§2o, "b" do Código Penal.
art. 33,
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56176981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/04/2026 18:56:17
Código de Controle do Documento: 79a78904-cdcb-442f-a9b9-d4ff000d8fd6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.077.454 / SP
Número Registro: 2026/0074244-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15044584320248260196 22331752024
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : KELLEN CRISTINA ALVES
ADVOGADA
: KELLEN CRISTINA ALVES - SP427784
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO VITOR SANDRO FACIOLI DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: CLESIO ANDRE ALVES DE OLIVEIRA ANTONIO
CORRÉU
: VINICIUS HENRIQUE FERREIRA MOTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO VITOR SANDRO FACIOLI DA SILVA (PRESO)
Documento eletrônico VDA56493109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:43:15
Código de Controle do Documento: 2b1e1b05-34b2-4e38-991c-ba0d3505046e

ADVOGADA
: KELLEN CRISTINA ALVES - SP427784
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:43:15
Código de Controle do Documento: 2b1e1b05-34b2-4e38-991c-ba0d3505046e